Tribunal: TJDFT
Processo: 0700120-98.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DINHEIRO DE SÓCIO APÓS DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE DA PESSOA JURÍDICA. ORIGEM SALARIAL NÃO DEMONSTRADA. CONSTRIÇÃO EM CONTA POUPANÇA DESVIRTUADA. VIABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o executado Rogério Helison Oliveira Lopes, via agravo de instrumento, contra a decisão do 2o JECCRIM de Sobradinho que penhorou o valor de R$ 5.007,10 em sua conta bancária. Sustenta o agravante sua irresponsabilidade quanto ao débito discutido, de origem da pessoa jurídica executada, uma vez que teria vendido suas cotas sociais e, portanto, não mais responderia pelas dívidas da referida empresa. Aduz também a impenhorabilidade das verbas constritas, pois além de depositadas em caderneta de poupança, teriam origem em suposta remuneração laboral.
2. Defiro o benefício da gratuidade judiciária em favor do agravante. Mesmo a agravada se insurgindo contra tal pedido, afirmando que o recorrente seria sócio de duas marmorarias, constato que ele tem domicílio do Vale do Amanhecer/Planaltina-DF, circunstância que dá credibilidade à sua alegação de hipossuficiência econômica, sem prejuízo de futura revogação do benefício caso a agravada traga elementos indicativos de riqueza patrimonial.
3. No mérito, constato, inicialmente, que a responsabilidade do agravante pelos débitos da pessoa jurídica Pisos do Sul Comércio de Mármores foi dirimida no Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica no 0705536-97.2019.8.07.0006, o qual transitou em julgado sem impugnação pelo ora recorrente. Deste modo, preclusa a rediscussão da matéria no bojo deste agravo de instrumento. Ademais, como bem destacado pelo Juízo de 1o grau, trata-se de questionamento não abrangido pelo rol limitado de defesas do art. 854, §3o, do CPC (impugnação à penhora).
4. Assim, apenas resta decidir se os valores constritos na conta bancária do agravante estão ou não protegidos pela impenhorabilidade. E, nesta análise, verifico que a parte recorrente não conseguiu demonstrar a origem salarial da quantia penhorada: ao contrário, não há qualquer indicativo no extrato de ID 14052858 – fl. 75 que os diversos depósitos realizados naquela conta bancária são decorrentes do pagamento de remuneração, motivo pelo qual não há que se falar na proteção do art. 833, IV, do CPC.
5. Por fim, apesar da garantia legal de impenhorabilidade para até 40 salários mínimos depositados em poupança (art, 833, X, do CPC), verifico no caso concreto que houve o desvirtuamento desta conta bancária do agravante, pois presentes elementos que apontam para o seu uso como se conta corrente fosse, a exemplo de diversos saques em terminal de autoatendimento e pagamento em débito automático de conta de telefonia.
6. Configurado o desvirtuamento da conta poupança, a jurisprudência vem se firmando pelo afastamento da impenhorabilidade supracitada, uma vez que o bem jurídico tutelado pela norma (proteção de reserva patrimonial mínima da família) não se mostra presente. Em verdade, garantir a natureza impenhorável nestas circunstâncias resultaria numa injusta proteção aos inadimplentes, que se serviriam da norma para evitar a constrição patrimonial.
7. Precedentes: Acórdão 1246815, 07016369020208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Partes: Gleison de Sales Santos versus Guilherme Cassali Monteiro Dias – ME; Acórdão 1239104, 07247222720198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Partes: Clebson Sousa de Jesus versus Iresolve Companhia Securizatora de Créditos Financeiros S/A.
8. Agravo CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/95), ficando ambos com a exigibilidade suspensa diante da gratuidade judiciária deferida. Acórdão lavrado em conformidade com o art. 46 da Lei 9.099/95.